Tribunal: CARF
Processo: 13628.000243/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.000243/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.808 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ENOCK SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
APOSENTADORIA MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO.
ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Os proventos de aposentadoria motivados por acidente em trabalho são
beneficiados pela isenção do imposto, desde que a condição seja comprovada
por documentação hábil.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.000243/2010-01
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000243/2010-01

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 09-40.151 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 28 e segs.).

“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 18/01/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 18 a 21, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em crédito
total apurado no valor de R$ 8.941,05, sendo R$ 4.612,36 de IRPF-Suplementar, R$
3.459,27 de multa de ofício e R$ 869,42 de juros de mora (calculados até 01/2010).
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos pagos pelo/a (fl. 19):
1) Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de
R$ 26.416,64, com IRRF, no valor de R$ 1.597,88, recebido pelo próprio
contribuinte; e
2) Prefeitura Municipal de Ubaporanga, CNPJ 66.229.717/0001-18, no valor de
R$ 6.954,67, recebido pelo dependente Rita Luciana de Faria Sales, CPF
038.574.026-36.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 15/03/2010 (fl. 24), e o
interessado apresentou impugnação de fl. 02, em 24/03/2010, concordando a omissão
de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Ubaporanga, mas discordando da
omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, que
estariam incluídos em rendimentos isentos e não tributáveis, tendo em vista que é
policial militar inativo com aposentadoria por invalidez previdenciária (invalidez
permanente) por acidente em serviço. O laudo médico oficial comprovando essa
condição está em poder do Departamento Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais e
do INSS e a Receita Federal possui “integralização” com o INSS e quase todos os
órgãos estaduais e federais.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Da Matéria Não-Impugnada:
O contribuinte discorda parcialmente da revisão de sua declaração, exercício
2008, ano-calendário 2007, concordando com a omissão de rendimentos, no valor total
de R$ 6.954,67, recebidos pelo dependente Rita Luciana de Faria Sales, da Prefeitura
Municipal de Ubaporanga. Dessa forma, tal parte torna-se incontroversa e
definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/97).
Da Omissão de Rendimentos:
Sobre os rendimentos isentos ou não tributáveis se faz necessário transcrever a
legislação que trata do assunto, na espécie o art. 39, inciso XXXIII e §§ 4o e 5o do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, cuja matriz legal é o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, c/c
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000243/2010-01

o art. 47 da Lei no 8.541/92, o art. 30, § 2o da Lei no 9.250/95 e art. 1o da Lei no
11.052/2004, que determinam:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(g.n.)
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; .(g.n.)
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (g.n.)
Pelos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que para o contribuinte
ter direito à isenção em comento são necessárias duas condições concomitantes. A
primeira é que os rendimentos em apreço sejam oriundos de aposentadoria ou reforma
e a segunda é que ele tenha se aposentado por acidente de serviço ou seja portador de
uma das doenças previstas no texto legal, comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Da análise dos documentos acostados aos autos pelo impugnante, verifica-se
que os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, no ano-
calendário 2007, se tratam de aposentadoria por invalidez previdenciária, com
início em 26/08/2005, conforme Carta de Concessão/Memória de Cálculo às fls. 22.
Portanto, satisfeita a primeira condição.
Quanto a ser portador de moléstia grave ou ter se aposentado por acidente de
serviço, o contribuinte não cumpriu os requisitos da legislação acima, porquanto não
apresentou laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, documento que é exigido para efeito
do reconhecimento da isenção pleiteada. Limitou-se a apresentação de um simples
atestado médico (fls. 05), fornecido por médico ortopedista particular.
Assim, não comprovou que o beneficio de aposentadoria por invalidez, recebido
do Instituto Nacional do Seguro Social, é decorrente de acidente em serviço. Note-se
que a Previdência Social distingue os benefícios previdenciários daqueles decorrentes
de acidente do trabalho. No caso do contribuinte vê-se claramente na Carta de
Concessão às fls. 22 que não se trata de benefício acidentário.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000243/2010-01

Destaque-se, ainda, que de acordo com o art. 111, inciso II, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN), a legislação tributária que
disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente, o que impossibilita a
aceitação, como meio comprobatório da moléstia grave para fins de isenção de
imposto de renda, de qualquer documento que não atenda aos requisitos previstos na
legislação em vigor.
Cabe, ainda, esclarecer que à autoridade fiscal (lançadora e julgadora) cumpre
aplicar a legislação tributária, no estrito limite de seu conteúdo, pois sua atividade é
vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do CTN, a seguir
transcrito:
Art. 142 (...).
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Desta forma, uma vez que os documentos até aqui acostados aos autos não são
suficientes para a determinação da isenção pleiteada, correto o lançamento efetuado
que considerou como tributáveis os rendimentos auferidos pelo contribuinte.
No tocante à alegação de que a Receita Federal poderia ter acesso a documentos
e informações de outros órgãos, importa ressaltar que compete ao notificado a juntada
dos documentos e das provas que possuir, o que deve ser feito no momento da
impugnação, conforme disposição contida no caput do art. 15 e nos §§ 4o a 6o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Diante do exposto, encaminho o voto no
sentido de se julgar
IMPROCEDENTE a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 18 a 21.”

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000243/2010-01

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 38 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000243/2010-01

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital